Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A dimensão dos dissabores sofridos permite inferir que o valor arbitrado na sentença obedeceu à proporcionalidade e razoabilidade exigidas pela ordem jurídica para a fixação do quantum indenizatório.

3. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa, ante a gradação prevista pela novel legislação processual civil.

4. Considerada a natureza da ação, a condenação do réu em quantia certa e analisados os requisitos previstos nos incisos do art. 85, §2o, do CPC, a verba sucumbencial deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.